Tribunal: TJPA
Processo: 0802183-91.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802183-91.2018.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA, BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município de Parauapebas e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, mantendo a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, em ação extinta por perda superveniente de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte agravante, mesmo diante da extinção do feito sem resolução do mérito por perda de objeto, pode ser responsabilizada pelo ônus de sucumbência com base no princípio da causalidade; (ii) se o SAAEP, na condição de autarquia municipal, faz jus à isenção de custas com fundamento no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aplicou corretamente o princípio da causalidade, diante da constatação de que a conduta do SAAEP foi determinante para o ajuizamento da demanda.

4. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, ainda nos casos de extinção do feito por perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

5. A isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, não afasta a obrigação de ressarcimento das custas antecipadas pela parte autora, conforme art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/1980.

6. Inexistência de argumentos novos no agravo interno que justifiquem a reforma da decisão, inteligência do art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais é cabível mesmo em caso de extinção do feito sem resolução do mérito, se demonstrado que a parte deu causa à instauração da ação. 2. A isenção legal de custas não afasta o dever de ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte contrária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10, e 1.021, § 3º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/03/2021; TJPA, Ap. Cível 0009109-76.2016.8.14.0013, Rel. Des. Luzia Nadja, j. 11/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

Nas suas razões recursais, os agravantes afirmam que a contratação objeto da ação observou os requisitos legais e que a condenação em custas e honorários de sucumbência foi indevida, já que não deram causa à instauração da demanda, invocando o princípio da causalidade.

Defendem a isenção de custas, com base no art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, que estende tal benefício às autarquias municipais.

Assim, requerem o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 22290739).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo dos agravantes com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve inalterada a sentença quanto à imposição do ônus de sucumbência.

A despeito da insurgência dos agravantes, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a manutenção da condenação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP ao pagamento das custas e honorários de sucumbência encontra amparo no § 10 do art. 85 do CPC, que estabelece: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

A extinção do feito decorreu de perda superveniente do objeto, tendo sido ajuizada a ação sob alegação de irregularidade na condução de processo licitatório pelo próprio SAAEP, sendo que este se limitou a alegar a ausência de interesse processual, aduzindo que o contrato já se encontrava encerrado, sem infirmar os elementos indicativos de possível irregularidade na contratação.

Dessa forma, restou evidenciado que a conduta da autarquia municipal foi determinante para o ajuizamento da ação, o que lhe atribuí a condição de parte que deu causa à instauração da demanda, mesmo que o mérito não tenha sido apreciado.

Ademais, é pertinente salientar que o benefício da isenção de custas concedido pelo art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, não desobriga o SAAEP da restituição das custas antecipadas pelo autor no início da demanda, na esteira do que preconiza o art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/1980:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Registre-se que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. As custas e os honorários advocatícios de sucumbência são devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, e na espécie os elementos existentes nos autos indicam que não merece reparos a sentença que condenou os requeridos a suportar o ônus da sucumbência. Apelações conhecidas, mas improvidas, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009109-76.2016.8.14.0013 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

Por fim, têm-se que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 17/06/2025